Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706273-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: KARLA BARBOSA COSTA, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, IVONE SOUSA DOS SANTOS 72136375172 D E C I S Ã O A ação foi proposta contra as rés CVC, Agência IVONE e Nova Viagens. Após sentença condenatória em obrigação de pagar em fevereiro de 2021, a autora informa ter obtido carta de crédito de uma das litisconsortes, responsável solidária (30561199 – julho de 2021), e por isso pede extinção do processo com mérito. Embora não tenha apresentado o termo de acordo, o requerimento da autora corresponde a verdadeira declaração e satisfação da obrigação, agora substituída pela obrigação de pagar mediante carta de crédito, de modo que, aparentemente, o recurso perde o seu objeto. Ante o exposto, manifeste-se a recorrente, justificando o interesse recursal. Em caso de omissão presume-se a desistência do recurso. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J